Tribunal: TJSP
Processo: 2251949-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo Interno interposto contra r. despacho que deferiu a tutela antecipada recursal ao Agravo de Instrumento – R. despacho que fundamentou as razões da concessão da tutela – Inutilidade prática de se conceder tutela antecipada recursal para que houvesse a inclusão das empresas agravadas pertencentes ao grupo econômico indicado no polo passivo do cumprimento de sentença, sem que tivessem também

Ementa:
Agravo Interno interposto contra r. despacho que deferiu a tutela antecipada recursal ao Agravo de Instrumento – R. despacho que fundamentou as razões da concessão da tutela – Inutilidade prática de se conceder tutela antecipada recursal para que houvesse a inclusão das empresas agravadas pertencentes ao grupo econômico indicado no polo passivo do cumprimento de sentença, sem que tivessem também seus bens declarados indisponíveis – Recurso improvido.